Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. BOA-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 322, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
2. Demonstrada a regularidade da cadeia sucessória e a titularidade dos direitos possessórios exercidos sobre o imóvel, cabível a Ação Declaratória, a fim de afastar direitos de terceiros sobre o bem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.